Tribunal: TJSP
Processo: 2265042-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO DEMONSTRADA - ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO – MERO INCONFORMISMO DA PARTE - AGRAVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265042-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADRIANA RIBEIRO DE MENDONÇA TADINI BUZOLIN (JUSTIÇA GRATUITA)
e ARNALDO TADINI BUZOLIN (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COMPANHIA
SANTA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265042-17.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): ADRIANA RIBEIRO DE MENDONÇA TADINI BUZOLIN E
OUTRO
AGRAVADO(S): COMPANHIA SANTA CRUZ
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL DO
JABAQUARA 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.000
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA AUSÊNCIA DE
REQUISITO ESSENCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO
NÃO
DEMONSTRADA

-
ALEGAÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
DO
PERITO

AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
MERO INCONFORMISMO DA
PARTE - AGRAVO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 19 que, em ação de execução, rejeitou a exceção de pré-
executividade, por entender que é o caso de apreciação das alegações via embargos à
execução.
Buscam os Agravantes a reforma da decisão,
alegando, para tanto, que a exceção de pré-executividade é via adequada diante da
inexistência de título executivo extrajudicial e desnecessidade de dilação probatória.
Pugna, pelo reconhecimento da suspeição do perito judicial.
E diz o artigo 360, I, do Código Civil: ”Dá-se novação: I quando o devedor contrai
com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior”. Indispensável, então,
a extinção da obrigação anterior, com a substituição pela nova contraída. O acordo
celebrado pelas partes atesta mero ato de tolerância, com autorização para o
parcelamento do valor devido até então.
Recurso regularmente processado, sem concessão
de efeito suspensivo (fls. 105) e com contrariedade (fls. 108/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
de Contrato de Locação, firmado em setembro de 2015, no qual os executados
obrigaram-se ao pagamento a título de aluguel mínimo mensal no valor de R$
10.434,78, além de encargos comuns e despesas específicas.
Em dezembro de 2015, o exequente celebrou com os
executados “Instrumento Particular de Resolução de Contrato de Locação e Outras
Avenças do Shopping Metrô Santa Cruz”(fls. 66/68 autos principais), no qual
consta a confissão da dívida no montante de R$ 50.434,77, cujo pagamento seria
efetuado em cinco parcelas, que não foi cumprido.
Ocorre que além do valor confessado assumiu no
mencionado instrumento outros encargos, constante do parágrafo único da cláusula
sexta (fls. 67 autos principais):
“O não pagamento da dívida mencionada na
Cláusula Quinta acima, bem como dos encargos
locatícios indicados na Cláusula Quarta acima,
nas datas avençadas e nas condições ora previstas,
implicará no vencimento antecipado de toda a
dívida,
que
será
acrescida
de
atualização
monetária, multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado, juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, todos calculados a partir da data de
vencimento das obrigações, e mais as custas
processuais e os honorários advocatícios à razão
de 20% (vinte por cento) sobre o total, e poderá ser
cobrada através de ação de execução, na forma do
artigo 585, II, do Código de Processo Civil,
servindo o presente termo como título executivo.”
Assim, é o caso de rejeição da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade, a qual tem cabimento nas hipóteses restritas de flagrante inexistência
ou nulidade do título executivo, bem assim nas hipóteses referentes à falta de
pressupostos processuais ou condições da ação.
No mais, a alegada suspeição do perito, não tem
fundamento. Resta claro, portanto, que se trata de irresignação da parte com o
resultado da perícia e não de existência de omissão ou contradição no laudo pericial,
o qual esgotou o conjunto de argumentos cabíveis ao âmbito da discussão.
Não há nos autos qualquer elemento técnico hábil a
elidir as conclusões da prova pericial, restando o inconformismo assente em mera
contraposição de argumentos, o que, em nível de formação de convicção, é
insuficiente para abalar as substanciosas conclusões da perícia.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR